Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em decorrência da inércia da parte autora, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Se a peça inicial não está adequada para o regular processamento do feito, e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.